Tribunal: TJMT
Processo: 0008981-61.2002.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008981-61.2002.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VALE - CPF: 200.779.040-87 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0008981-61.2002.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Apelada
: Maria Aparecida Vale.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO PELAS PARTES – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES E
VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
À MINGUA DA CONTEMPLAÇÃO DESTA NA TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES – DISPENSA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES - ART. 90, § 3º, DO CPC – ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 90, § 3º, do CPC “se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.”

O acordo firmado entre as partes não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do disposto no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94.

No caso dos autos, o acordo homologado judicialmente foi omisso quanto aos honorários sucumbenciais. Nesse contexto, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, mostra-se escorreita a fixação imposta na sentença homologatória pela Magistrada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0008981-61.2002.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Apelada
: Maria Aparecida Vale.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial interposta contra Maria Aparecida Vale, homologou por sentença a transação celebrada entre as partes, extinguindo o feito com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 924, II, do CPC. Ao final, fixou o pagamento das custas e honorários advocatícios pela credora.

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da r. sentença, requerendo a dispensa do pagamento de custas processuais remanescentes e de honorários sucumbenciais, por se tratar de sentença homologatória de transação e inexistindo estipulação ou consenso entre as partes, não havendo falar em aplicação dos princípios da sucumbência ou causalidade aptos a justificar a fixação de honorários advocatícios/custas.

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada, afastando-se a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 209692805, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0008981-61.2002.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Apelada
: Maria Aparecida Vale.

V O T O

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Apelante diante do inadimplemento da Apelada em relação às operações nº 603372708 e 603372697.

Durante a marcha processual, a apelante apresentou, especificamente na petição de id. 96673613 – autos de origem, “proposta” de acordo à parte devedora em razão de uma campanha interna, sendo que constou orientação expressa na proposta de que os valores ofertados são apenas condições pré-autorizadas para composição amigável, ou seja, imprescindível o contato junto a exequente para reduzir a termo as condições ofertadas (minuta).

A executada, ora apelada, promoveu o depósito judicial do valor de R$ 9.469,87 (nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), isto é, o valor à vista apresentado pela apelante. Contudo, a proposta de acordo não englobou estipulação ou consenso entre as partes sobre custas/honorários advocatícios.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
homologou por sentença a transação celebrada entre as partes, extinguindo o feito com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 924, II, do CPC. Ao final, fixou o pagamento das custas e honorários advocatícios pela credora.

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da r. sentença, requerendo a dispensa do pagamento de custas processuais remanescentes e de honorários sucumbenciais, por se tratar de sentença homologatória de transação e inexistindo estipulação ou consenso entre as partes, não havendo falar em aplicação dos princípios da sucumbência ou causalidade aptos a justificar a fixação de honorários advocatícios/custas.

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada, afastando-se a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios.

Pois bem.
No tocante a condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, a legislação processual civil prevê que em havendo acordo antes da
sentença
, o artigo 90,
§ 3º
, do CPC dispensa as partes do pagamento das custas processuais remanescentes, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Na lição do autor Fredie Didier Jr. “
esse dispositivo legal serve de incentivo à autocomposição dos litígios.”
(in Breves comentários ao novo código de processo civil. E-book. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

Assim, aos litigantes que transacionarem em momento prévio à prolação da sentença, é concedido o benefício de isenção do pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a sentença neste particular
.

Em relação à condenação dos honorários de sucumbência pela apelante, saliento que a percepção de honorários advocatícios é um direito assegurado a todo advogado pelo exercício de sua atividade profissional.

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê expressamente este direito, que tem natureza alimentar, e sem o qual o advogado não pode manter seu escritório em funcionamento e prover seu sustento e de sua família.

Com efeito, a teor do prescrito no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94, o acordo firmado entre as partes não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais, bem como os advindos de sentença judicial.

Ademais, observo que não consta no acordo entabulado pelas partes, a composição acerca do pagamento dos honorários advocatícios
.

À propósito,
“a regra é que as próprias partes que transigiram estabeleçam a quem cabe as despesas e os honorários de advogado. Somente quando o negócio jurídico de transação for omisso a esse respeito é que incidirá a norma, devendo o juiz dividir entre elas a despesa, de forma proporcional ao que restou convencionado na transação”
(NERY JUNIOR, Nelson et al. Código de processo civil comentado. 20. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 383).

Nesse contexto, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, mostra-se escorreita a fixação imposta na sentença homologatória pela Magistrada de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a r. sentença merece reforma parcial, apenas para
dispensar a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes,
devendo, no mais, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso
, conheço do apelo interposto e

lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024